Tribunal: TRF3
Processo: 0005286-39.2015.4.03.6102
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
61/283)

0005286-39.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79735

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DO SEGUNDO CORRÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MANTIDAS AS PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. NEGADA REDUÇÃO NO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO DA DEFESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1- Apelação da defesa do corréu Anderson Galatti não conhecida por intempestividade. Apelação do segundo corréu conhecida e parcialmente provida.

2- A materialidade do delito de moeda falsa ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e pelo laudo pericial, que concluiu pela falsidade da cédula apreendida com o réu. A aptidão das notas para ludibriar pessoas restou demonstrada pelos elementos probatórios trazidos ao feito.

3- Conjunto probatório comprova a autoria e o dolo indispensável para a configuração do tipo penal estampado no artigo 289, §1o, do Código Penal.

4- Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea. Contudo, em atenção ao entendimento sumulado no verbete no 231 do STJ, a pena intermediária resta idêntica à pena-base.

5- Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6- Não há falar-se em redução da pena pecuniária, visto que já está fixada no mínimo legal.

7- Concessão da gratuidade da justiça.

8- Apelação a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do apelo de ANDERSON AFONSO GALATTI e dar parcial provimento à apelação da defesa de FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA GOMES apenas para conceder a justiça gratuita ao recorrente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.